Tribunal: TJSP
Processo: 0022571-35.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRESTADIA DE CONTÊINERES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RENÚNCIA - CRÉDITO CONSTITUÍDO EM SEU FAVOR, NOS TERMOS DO ART. 924, IV, DO CPC, DIANTE DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INCABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COM AMPARO NO ART. 90, DO CPC, DADA SUA INCOMPATIBILIDADE COM O CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE NORTEOU A DISCIPLINA DA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRESTADIA DE CONTÊINERES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RENÚNCIA - CRÉDITO CONSTITUÍDO EM SEU FAVOR, NOS TERMOS DO ART. 924, IV, DO CPC, DIANTE DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – INCABÍVEL O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COM AMPARO NO ART. 90, DO CPC, DADA SUA INCOMPATIBILIDADE COM O CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE NORTEOU A DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA DELIMITADA AO FINAL DA FASE DE CONHECIMENTO PELA SENTENÇA – TANTO O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA COMO A FRUSTRAÇÃO DO ESCOPO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SÃO IMPUTÁVEIS EXCLUSIVAMENTE À EXECUTADA, DE MODO QUE A RENÚNCIA HOMOLOGADA, LOGICAMENTE, NÃO PODE RENDER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS SEUS PATRONOS.
- Recurso desprovido.